Tribunal: TJMT
Processo: 1025927-73.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025927-73.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), M. C. VARDASCA EIRELI - CNPJ: 08.012.818/0001-36 (APELADO), MARCIO COCHIR VARDASCA - CPF: 853.530.861-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JULGAMENTO ADIADO PARA PRÓXIMA SESSÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– SENTENÇA EXTINTIVA SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO – POSTERIOR CELEBRAÇÃO DE ACORDO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo notícia acerca da celebração de acordo entre as partes, resta prejudicada a análise do recurso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1025927-73.2022.8.11.0041

APELANTE:

MARCOS ANTÔNIO DE ALMEIDA RIBEIRO

APELADOS:

M. C. VARDASCA EIRELI E MÁRCIO COCHIR VARDASCA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS ANTÔNIO DE ALMEIDA RIBEIRO
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Alex Nunes Figueiredo
, lançada nos autos da
ação monitória
ajuizada em face de
M. C. VARDASCA EIRELI E MÁRCIO COCHIR VARDASCA
, que julgou extinto o feito, s
em resolução de mérito, com fulcro do inciso IV do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante defende que o direito ao recebimento do valor de R$30.867,34 (trinta mil, oitocentos e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos) decorre do ajuizamento de ação de execução por título executivo extrajudicial em desfavor dos apelados,
oriundo da determinação de citação dos

executados e o arbitramento de honorários de sucumbência
no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito devidamente atualizado.

Alega que o
decisum
reveste como

um
documento escrito sem força de título executivo
, no qual se enquadra no

texto legal do artigo 700 do Código de Processo Civil,
justificando, assim, a propositura da presente ação monitória para receber seus honorários, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso e reforma integral da sentença hostilizada.
(Id
141027033)

Sem contrarrazões, por ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante petição de Id 151932162
,
as partes informam que compuseram amigavelmente sobre a
matéria litigiosa, esvaziando o objeto do recurso pendente de análise.

Assim, se interposto o
recurso

e antes da questão ser submetida à apreciação do Colegiado as partes celebram
acordo
a respeito da matéria litigiosa, esvaziando o objeto da análise, é de rigor o reconhecimento da prejudicialidade recursal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – ENERGIA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS –
POSTERIOR CELEBRAÇÃO DE ACORDO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO NÃO CONHECIDO
. Sobrevindo notícia nos autos, acerca da celebração de acordo realizado pelas partes, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal.”
(TJ-MT 00004675820188110036 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2022)

Posto isso, diante da perda superveniente do objeto recursal,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta prejudicialidade, nos termos dos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício.

Decorrido o prazo, retornem os autos ao juízo de primeiro grau para a homologação da avença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022